Tribunal: STF
Processo: HC 224316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUATIDADE DE ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. AGENTE PENITENCIÁRIO FLAGRADO PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maycon Moraes Basílio Reis, advogado, em benefício de Júlio Vicente dos Santos Neves, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 744.142/RJ. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Questiona, ainda, a dosimetria da pena, tanto na fixação da pena-base para o crime de tráfico, em que entende ter havido bis idem com as majorantes reconhecidas, quanto a não aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (...).



    Requer, assim, a concessão da ordem para ‘reconhecendo a ocorrência de nulidade da busca pessoal, bem como nulidade pela quebra de cadeia de custódia que resultou em prejuízo pra defesa, não sendo esse o entendimento que seja concedido a ordem deferindo a incidência do §4º do art.33 da lei 11343/06, bem como se fixando a pena base no mínimo legal por violação ao bis in idem’ (e-STJ, fl. 13). (...)



    No que tange à fixação da pena-base, refuto, de plano, o argumento defensivo consistente na existência de bis in idem entre o aumento da pena-base e a majorante do crime ocorrido em estabelecimento prisional. Cediço que a pena-base foi elevada em 1/6 pela natureza e quantidade de drogas, e não pelo fato de o crime ter sido cometido num presídio, não havendo, pois, qualquer reparo a ser feito no que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)



    Por fim, quanto à minorante do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o Tribunal de origem refutou sua aplicação da seguinte forma:



    ‘[...] Quanto ao pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não assiste razão às Defesas. Os apelantes não fazem jus ao citado redutor, sendo certo que a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas não é compatível com o tráfico privilegiado, assim como a quantidade de drogas que os acusados ingressaram no estabelecimento prisional (mais de 1 kg de droga) [...]’ (fl. 51). (...).



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Para o caso, verifica-se terem sido apontadas justificativas concretas para o afastamento da minorante, visto que a ousadia do paciente, inspetor penitenciário, de não só permitir, mas fazer entrar drogas em estabelecimento prisional, revela destemor incompatível com o benefício, sugestivo até de que a situação pudesse ser recorrente, pois numa mera elucubração desse julgador, claro está que, se não houvesse a inspeção no dia seguinte à entronização do entorpecente, provavelmente o fato passaria despercebido, de modo que corretamente afastada a benesse pela dedicação à atividade criminosa. (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-5, e-doc. 5).



    2. O impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Argumenta que “o afastamento do redutor legal no caso concreto assentou-se precipuamente: a) no argumento de ‘o benefício legal não é compatível com o tráfico de drogas visto que a ousadia do paciente, inspetor penitenciário, de não só permitir, mas fazer entrar drogas em estabelecimento prisional’.



    Tais argumentos não se compatibilizam com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, pois aludem a circunstâncias que não guardam relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “o prevalecimento da função pública já ensejou a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, II e III, e por isso não poderia, novamente, ser utilizado como fundamento central a afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, forte no princípio do non bis in idem” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “tratando-se os autos de condenação por pequena traficância e preenchidos os requisitos objetivo do referido diploma legal deve ser o paciente beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em vista da primariedade e dos bons antecedentes, bem como da ausência de provas de que se dedique à atividades criminosas e integre organização criminosa (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, aguarda-se que o julgador julgue com a liberdade, clareza e serenidade que lhe são peculiares, reconhecendo a ocorrência de nulidade do da busca pessoal, bem como nulidade pela quebra de cadeia de custando que resultou em prejuízo pra defesa, não sendo esse o entendimento que seja concedido a ordem deferindo a incidência do §4º do art. 33 da lei 11343/06, bem como se fixando a pena base no mínimo legal por violação ao bis in idem” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 744.142/RJ.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na fase de aplicação da dosimetria da pena, o juiz de primeira instância assentou:



    “DA PENA APLICADA AO RÉU JULIO VICENTE 



    DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 



    PRIMEIRA FASE A culpabilidade do réu é elevada, haja vista a grande quantidade de entorpecente apreendido. Nesse sentido:



    Ementa: APELAÇÃO - Art. 33, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11343/06, à 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. Apelante, no interior do coletivo da viação Itapemírim/Caíçara, que fazia o itinerário São Paulo/SP X Vitória/ES, trazia consigo e transportava, para fins de traficância: 17.968g de maconha, na forma de 21 tabletes. Conformismo do MP com a pena irrisória imposta pelo Julgador. SEM RAZÃO A DEFESA. 1- Impossível a absolvição pelo reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Ao contrário do pensamento defensivo, o fato de estar o apelante numa situação financeira muito difícil, não legitima sua conduta, de trazer consigo e transportar drogas para fins de tráfico, cabendo consignar que a inexigibilidade de conduta diversa, só pode ser reconhecida como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, quando o agente consegue provar que não se encontrava em condições de optar por cumprir ou não o ordenamento jurídico, o que o ora apelante, não logrou fazer nos presentes autos, razão pela qual a referida tese deve ser afastada. Alegação isolada da defesa. 2- Não há que se falar em redimensionamento da pena base: Juiz majorou discretamente a pena base em 1/6, levando-se em consideração elevada quantidade de entorpecente encontrado em poder do apelante, nada menos do que quase 18 kg de maconha. Com base nos arts. 59 do CP e 42 da Lei nº 11343/06, ante a exorbitante quantidade de maconha apreendida, correta a majoração da pena base. 3- Impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06: A enorme quantidade de drogas apreendida demonstra não ser ele um criminoso eventual ou iniciante na senda do crime, deixando claro ter ele intenso envolvimento com o tráfico. Comprovada a inegável vinculação do apelante com a organização criminosa, tendo em vista a exorbitante quantidade de entorpecente deixando sob sua guarda (aproximadamente 18 kg). 4- Incabível a fixação do regime prisional mais brando: Regime fechado se mostra o mais adequado para atender a finalidade da pena, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando, ante a possibilidade de o apelante não ser suficientemente intimidado a não mais delinquir. 5- Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Gravidade concreta e nocividade social. Ademais, o apelante restou condenado a pena superior a 04 anos, não preenchendo os requisitos do inciso I, do art. 44, do CP. 6- Incabível a detração: Embora o apelante faça jus à computação do tempo de cumprimento da prisão provisória para fins de determinação do regime prisional, trata-se de matéria a ser examinada pelo MM Juiz da Vara de Execuções Penais, cuja competência é firmada pelo artigo 66, III, c, da Lei nº 7.210/84. Prequestionamento injustificado, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (TJRJ Quarta Câmara Criminal. Apelação 0012528-50.2017.8.19.0007. Relatora: DESª. GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA. Julgado em 14/05/2019). 



    Não há notícias de maus antecedentes, bem como de elementos que permitam a análise da conduta social e da personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não é passível de valoração, pois o crime em espécie tem como sujeito passivo a coletividade. 



    Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal. 



    SEGUNDA FASE 



    Não incidem, na espécie, circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão por que mantenho a pena fixada na fase anterior, vale dizer, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.



    TERCEIRA FASE 



    Incidem, na espécie, as causas de aumento previstas no artigo 40, II e III da Lei 11.343/06, na medida em que a infração foi praticada nas dependências de estabelecimento prisional, por agente público que se prevaleceu de tal qualidade. A esse propósito, o desvalor da conduta do réu é elevadíssimo, porquanto não se trata de agente público comum - como sugere o artigo 40, II da Lei 11.343/2006 - mas de indivíduo que tem como função, entre outras, justamente a de evitar que drogas e outras substâncias ilícitas ingressem no estabelecimento prisional. Ao desviar sua conduta, o réu causa danos incomensuráveis ao sistema prisional como um todo, já que infirma sua higidez e estimula que os presos ali inseridos voltem a delinquir. Aliás, é público e notório que objetos totalmente estranhos ao que se espera do ambiente carcerário têm sido encontrados no interior das unidades prisionais, inclusive daquelas localizadas em Japeri, onde há pouco tempo aconteceu uma rebelião, na qual os revoltosos utilizaram arma de fogo. Também recentemente a imprensa noticiou amplamente a apreensão de um alambique em uma das Unidades Prisionais de Japeri. Bem assim, é extremamente comum, em processos que tramitam neste juízo - e em outros, conforme também é de conhecimento público e notório -, que presos admitam a utilização de telefones celulares dentro das unidades prisionais, inclusive para acesso a redes de relacionamento! Tais fatos, embora infelizmente já há muito conhecidos, são gravíssimos e, evidentemente, contam com a participação de indivíduos que, como o réu, são indispensáveis à manutenção ao status quo promíscuo que vige nas unidades prisionais. 



    Posto isso, majoro em 2/3 (dois terços) a pena, que torno definitiva em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, à razão do mínimo legal. 



    Saliento, por oportuno, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, na medida em que além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram apreendidos mais de 1Kg (um quilo grama) de drogas. (e-doc. 2, fl. 371-373)”.



    6. Ao analisar o tema, a Quarta Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, no acordão pelo qual julgada a apelação, concluiu:



    “Não prospera a redução das penas-bases do crime de tráfico de drogas. 



    Cediço que, quando da fixação da pena, em especial na primeira fase do processo dosimétrico, o julgador possui margem de liberdade na escolha da sanção aplicável ao caso, desde que fundamentada à luz das circunstâncias fáticas e subjetivas do acusado, e em respeito ao princípio da proporcionalidade.



    No caso, a exasperação das penas iniciais do crime de tráfico de drogas levada a efeito pelo sentenciante em relação a cada réu está devidamente justificada, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a considerável quantidade do material entorpecente levado para o interior do presídio, o que denota maior culpabilidade dos réus. Mantida, assim, a reprimenda inicial de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



      Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, presentes as causas de aumento do artigo 40, II e III, ambos da Lei 11.343/2006, conforme acima fundamentado. Reputo, ainda, justificado a exasperação realizada pelo juízo sentenciante em razão do maior desvalor da conduta dos réus, na medida em que estes não se tratavam de agentes públicos comuns, mas sim de servidores cuja função precípua era justamente impedir a entrada de substâncias ilícitas na unidade prisional.



    Além disso, inviável a aplicação do redutor referente ao tráfico privilegiado, conforma exposto acima. 



    Sendo assim, fica mantida para cada réu a pena final de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas” (fls. 52-53, e-doc. 2).



    7. Esse julgado foi mantido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 744.142/RJ.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de doze anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c os incs. II e III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e o caput do art. 333 do Código Penal.



     Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, que denota alta reprovabilidade da conduta do paciente, inspetor penitenciário que, em concurso com o corréu Thiago Cotrim Chanbarelli, também inspetor penitenciário, promoveu o ingresso de 1.190 gramas de maconha e 255 gramas de cloridrato de cocaína, acondicionados em 160 embalagens, na cadeia pública Cotrim Neto.



    A resolução da controvérsia posta em discussão, consistente na pretensão de aplicação da redutora referente ao tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).



    Não é possível se ter por comprovada a afirmada ilegalidade a autorizar que se excepcione o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal, no sentido de ser incabível o julgamento de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora